Tribunal: TJSP
Processo: 1004312-16.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional - contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor - válida a cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato - comprovada a prestação dos serviços – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) – válida a cobrança da tarifa de cadastro - REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS – indevida a cobrança de seguro prestamista – venda casada configurada

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional - contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor - válida a cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato - comprovada a prestação dos serviços – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) – válida a cobrança da tarifa de cadastro - REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS – indevida a cobrança de seguro prestamista – venda casada configurada - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) - demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004312-16.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
RUBENS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-16.2020.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 37.556
APEL.No: 1004312-16.2020.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : RUBENS DA SILVA
APDO. : BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
*Contrato bancário
ação revisional - contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor - válida
a cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de
contrato - comprovada a prestação dos serviços Resp.
1.578.553/SP (Tema 958) válida a cobrança da tarifa de
cadastro - REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS indevida a
cobrança de seguro prestamista venda casada configurada
- Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) - demanda parcialmente
procedente recurso provido em parte.*
1. Cuida-se de ação revisional movida por
RUBENS DA SILVA em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando que celebrou com a
ré contrato de financiamento para aquisição de veículo
automotor, porém constatou a cobrança ilegal das tarifas
de cadastro (R$659,00), de avaliação de bem (R$435,00) e
de registro (R$121,99), além do seguro prestamista, de
R$979,00, havendo venda casada. Desse modo, com fulcro no
CDC, pleiteou a inversão do ônus da prova, bem como a
declaração da abusividade das cláusulas impugnadas,
condenando-se a ré à devolução em dobro das quantias
pagas indevidamente e ao pagamento de indenização por
danos morais em R$5.000,00.
2.
Citada,
a
instituição
financeira
ofertou contestação e juntou documentos (fls. 46/75),
acusando réplica a fls. 79/89.
3. A r. sentença de fls. 129/136 julgou
improcedente a demanda, carreando ao autor sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados
por
equidade
em
R$1.000,00,
observada
a
gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-16.2020.8.26.0482 -Voto no
3
4. Recorre o vencido (fls. 107/129),
alegando
ser
pacífico
nos
Tribunais
Superiores
a
ilegalidade das cobranças das tarifas de cadastro,
avaliação e registro de contrato, além do seguro
prestamista, pois as cobranças não vieram especificadas,
muito menos há prova do serviço que visam remunerar.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido
(fls.
133/144),
com
preliminar
de
não
conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. De início, rechaça-se a preliminar
arguida em contrarrazões, pois as razões recursais
guardam relação com a matéria aqui discutida e impugnam a
especificamente regularidade das tarifas.
7. Dito isso, o apelo não devolveu ao
Tribunal a discussão acerca dos danos morais. No mérito,
o apelo comporta parcial provimento.
8. Compulsando-se a cópia do contrato
(fls. 26/28), possível verificar a cobrança das tarifas
de cadastro, avaliação e registro (R$659,00, R$435,00 e
R$121,99,
respectivamente),
bem
como
de
seguro
(R$979,00).
9. A cobrança da tarifa de cadastro nada
tem de ilegal no caso, sendo efetivamente devida. O STJ,
em incidente de recurso repetitivo nos REsp 1.251.331/RS
e REsp 1.255.573/RS, figurando como relatora a MIN.
ISABEL GALLOTTI, decidiu que a tarifa de cadastro pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-16.2020.8.26.0482 -Voto no
4
“Com o julgamento dos recursos repetitivos, o
trâmite dos processos deve prosseguir nas
instâncias ordinárias segundo os parâmetros
oferecidos pelo STJ. A Segunda Seção definiu
que os efeitos do julgamento no rito dos
repetitivos alcançariam apenas as questões
relacionadas às tarifas TAC e TEC, com
quaisquer outras denominações adotadas pelo
mercado, tarifa de cadastro e a questão do
financiamento do IOF. Matérias relativas aos
valores cobrados para ressarcir serviços de
terceiros e tarifas por outros tipos de
serviços não foram analisadas no âmbito de
repetitivo.
A Seção aprovou à unanimidade as três teses
que devem servir de parâmetro para análise
dos processos paralisados, conforme o voto da
Ministra Gallotti.
A
primeira
tese
é
que
'nos
contratos
bancários celebrados até 30 de abril de 2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96),
era
válida
a
pactuação
dessas
tarifas,
inclusive as que tiverem outras denominações
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
da abusividade em cada caso concreto'.
A
segunda
tese
estabelece
que,
'com
a
vigência da Resolução 3.518, em 30 de abril
de 2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizada expedida pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-16.2020.8.26.0482 -Voto no
5
monetária'.
'Desde
então',
acrescentou
a
ministra
relatora, 'não tem mais respaldo legal a
contratação da TEC e TAC, ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira'.
A terceira tese fixada pela Seção diz que 'as
partes podem convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais'.”
10. As tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem, por sua vez, foram objeto de apreciação
pelo C. STJ em julgamento repetitivo de controvérsia,
fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO TEMA
958/STJ - DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM -
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO -
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-16.2020.8.26.0482 -Voto no
6
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da RES. CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ-2a Seção,
REsp 1.578.553/SP, j. 28.11.18, DJE 06.12.18, REL. MIN.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
11. Consoante esse entendimento, deve ser
considerada válida a cobrança da tarifa de registro de
contrato, mormente porque, a despeito de um veículo
automotor financiado permanecer alienado até a quitação,
tal fato não dispensa o registro do contrato, eis que se
trata de providência necessária para dar publicidade a
terceiros, coibir fraudes e minimizar prejuízos. Além
disso, consta no campo “Observações” do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo - DETRAN a anotação
da alienação em garantia do carro (fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-16.2020.8.26.0482 -Voto no
7
12. A prestação do serviço de avaliação de
bem foi, igualmente, comprovada, havendo laudo assinado
tanto pelo vistoriador, como pelo consumidor (fls. 71),
sendo bem identificada a despesa que visa remunerar.
13.
O
valor
cobrado
pelo
seguro
prestamista, entretanto, deve ser devolvido, visto que a
CCB e a “Proposta de Adesão - Seguro Proteção Financeira”
(fls. 68/70, 74) não fazem expressa ressalva quanto à
possibilidade de contratação de seguradora à livre
escolha do consumidor, o que configura venda casada,
vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8078/90), aplicável à espécie.
14. Registra-se que o tema foi apreciado
pelo C. STJ em julgamento repetitivo de controvérsia,
onde fixou-se o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-16.2020.8.26.0482 -Voto no
8
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-2a Seção,
REsp 1.639.320-SP e REsp 1.639.259-SP, ambos j. 12.12.18,
DJE 17.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
15. Quanto à pretensão à devolução em
dobro, não assiste razão ao recorrente. Sobre o tema,
teve oportunidade de decidir o Egrégio STJ que somente
tem cabimento quando da parte da credora houve evidente
má-fé (RESP n° 647.838/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA in DJU de 06.06.05, pág. 275), algo que, no caso
em exame, não se pode afirmar.
16. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar o decisório, para julgar
parcialmente
procedente
a
demanda
e
declarar
a
abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira
(R$979,00), bem como condenar a ré à devolução simples
desse valor, corrigido desde o desembolso e com juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação. A sucumbência é
preponderante
do
autor,
portanto,
fica
mantida
a
distribuição dos respectivos ônus, sem majoração dos
honorários, tendo em vista o resultado deste julgamento.
17. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js